Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2021.8.11.0049
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-86.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - CPF: 042.128.071-90 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), VIVIANE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 037.315.731-21 (ADVOGADO), WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - CPF: 043.272.771-00 (ADVOGADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), LUZIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 011.296.801-50 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO), MEIRA MORAIS ADVOGADOS - CNPJ: 05.693.689/0001-09 (APELANTE), INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - CPF: 647.739.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA. INVERSÃO AUTOMÁTICA DA SUCUMBÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE COMANDO EXPRESSO. MAJORAÇÃO DETERMINADA PELO STJ. INTEGRAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §18, DO CPC. EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença promovido para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial, sob o fundamento de ausência de inversão expressa dos ônus sucumbenciais em acórdão que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de reconhecimento da inversão
do
ônus sucumbenciais como consequência automática da reforma integral da sentença;

(
ii
) a viabilidade da execução dos honorários originalmente fixados em favor da parte vencida, após a modificação da sucumbência no julgamento do recurso;

(
iii
) a eficácia executiva da decisão do STJ que majorou a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e sua integração ao título judicial.

III. Razões de decidir

3.
A legislação vigente dispensa o recolhimento do preparo em demandas que tratam de honorários advocatícios, razão pela qual o recurso foi regularmente conhecido.

4.

A reforma da sentença, que extinguiu o feito originário sem resolução do mérito, implica a modificação do resultado e a consequente inversão
do
ônus
de
sucumbência, mesmo que ausente menção expressa no acórdão, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

5. A verba honorária fixada na sentença, antes atribuída à parte vencedora, torna-se exequível em favor da parte que obteve êxito no recurso, dispensando reavaliação judicial ou ação autônoma.

6. A decisão do STJ que majorou os honorários em 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, complementa o título executivo judicial, conferindo-lhe plena liquidez, certeza e exigibilidade

7. Não incide, na hipótese, a regra do art. 85, § 18, do CPC, por já haver título judicial constituído e definitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para restabelecer o cumprimento de sentença, reconhecida a exequibilidade dos honorários fixados na origem, com inversão automática da sucumbência e majoração pelo STJ

Tese de julgamento:

"1.
O recurso é conhecido, porquanto o preparo é dispensado nas demandas que tratam de honorários advocatícios
.

2.
A reforma integral da sentença, com alteração do resultado do processo, impõe a inversão automática da sucumbência e torna exigível a verba honorária fixada na origem, independentemente de comando expresso.

3.A majoração de honorários determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, §11, do CPC, integra o título executivo judicial e não exige ação autônoma”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 18; 513; 523; 525, III; 783.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
no 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Meira Morais Advogados
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinta a execução de honorários advocatícios.

O apelante afirma que os honorários
se tornaram
exigíveis após o acórdão proferido por esta Câmara, que reformou integralmente a sentença favorável à parte adversa e declarou extinto o processo originário, sem resolução do mérito, em razão da ausência de notificação prévia. Sustenta que essa alteração do resultado processual acarretou a inversão da sucumbência.

Instaurado o cumprimento de sentença no valor de R$ 4.389.321,15, sobreveio Impugnação apresentada pela executada (
Agropecuária Santo Estevão S/A
), sob o fundamento de inexequibilidade do título judicial, ante a ausência de previsão expressa de condenação em honorários em favor do exequente e por ausência de inversão formal dos ônus sucumbenciais.

A sentença recorrida, acolheu a impugnação, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial apto à cobrança dos honorários, extinguindo o cumprimento de sentença, com base no art. 525, III, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, condenou o exequente (
Meira Morais Advogados
) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada (
Agropecuária Santo Estevão S/A
), fixados em 10% sobre o valor cobrado na inicial da execução (R$ 438.932,12).

O apelante alega a existência de título executivo judicial, argumentando que o provimento do recurso apreciado por esta Câmara importou na inversão automática da sucumbência. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial da parte adversa, determinou a majoração dos honorários em 15%, conforme o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença sob o argumento de que o acórdão do TJMT teria apenas cassado a sentença de mérito e determinado o retorno dos autos para julgamento do pedido sucessivo. Alega, ainda, que não houve efetiva substituição da sentença e que a eventual pretensão de cobrança de honorários dependeria de ação autônoma, à luz do art. 85, § 18, do CPC. O trânsito em julgado da decisão do STJ ocorreu em 24/02/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Antes de ingressar no exame do mérito, cabe apenas registrar que o conhecimento do recurso independe do recolhimento do preparo.

Isso porque a Lei no 15.109/2025 acrescentou o §3o ao art. 82 do Código de Processo Civil, dispondo que, nas ações de cobrança e nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado do adiantamento das custas, as quais serão suportadas pela parte que der causa ao processo, conforme o
resultado final
.

O presente cumprimento de sentença tem por objeto honorários sucumbenciais, motivo pelo qual incide automaticamente a norma legal mencionada. Esse entendimento já foi adotado por esta Corte
(TJMT, RAC 1035535-32.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 25/06/2025)

Feito esse esclarecimento,
e, estando p
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia concentra-se na possibilidade jurídica de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no título formado nos autos originários, após provimento de
recurso de
apelação interposta contra sentença que havia julgado procedente a pretensão da parte adversa.

O juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de ausência de título executivo judicial hábil à execução dos honorários
, fundamentado
na inexistência de condenação expressa em favor do exequente e na ausência de inversão formal dos ônus sucumbenciais pelo acórdão proferido nesta Corte.

No processo originário, a sentença havia julgado procedente o pedido da parte autora (AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A), fixando honorários sucumbenciais em seu favor, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Contudo, o acórdão proferido por esta Câmara deu provimento à apelação interposta pelo então réu (MEIRA MORAIS ADVOGADOS), para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de notificação prévia, condição essencial ao exercício do direito de ação naquele caso.

É importante destacar que a tese de cassação da sentença para reabertura da instrução foi expressamente rejeitada pela maioria do colegiado, tendo prevalecido o voto condutor que examinou o mérito da apelação e reconheceu a existência de vício insanável, culminando na extinção do feito.

Essa conclusão altera substancialmente a relação de sucumbência entre as partes: aquele que antes fora vencido e condenado em honorários passou à condição de vencedor, o que opera a inversão automática dos ônus
de
sucumbência.

Conquanto o acórdão tenha sido silente quanto à inversão, a jurisprudência consolidada reconhece tratar-se de efeito jurídico automático, decorrente da modificação do resultado do julgamento, sendo dispensável comando expresso para a transferência da titularidade dos honorários fixados na origem.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado desta mesma Câmara, aplicável por analogia ao presente caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APÓS PROVIMENTO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...).
O acórdão embargado, ao dar provimento à apelação e extinguir o processo com resolução de mérito, alterou a condição jurídica das partes, transferindo ao embargante a posição de vencedor, sem, contudo, determinar a necessária inversão do ônus
da
sucumbência
. O princípio da causalidade e o art. 85 do CPC impõem que a parte vencida arque com as custas e honorários advocatícios, de modo que a ausência de manifestação expressa nesse sentido configura omissão a ser corrigida. (...).
A ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus
da
sucumbência em acórdão que reforma a sentença configura omissão sanável por embargos de declaração. A inversão da sucumbência é consequência automática do provimento do recurso que altera a condição das partes, aplicando-se o princípio da causalidade
. (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025) (destaquei).

Portanto, ao reformar integralmente a sentença, transferiu-se também a titularidade dos honorários fixados na origem, que passaram a ser devidos ao apelante, dispensando qualquer novo arbitramento judicial ou ação autônoma.

O título executivo judicial, ademais, foi complementado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial interposto pela parte ora apelada, determinou a majoração dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Consta expressamente da decisão (id. 270844889):

“Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de comando expresso e específico, que reconhece a existência de arbitramento anterior e determina sua ampliação, integrando-se ao título judicial e conferindo plena liquidez, certeza e exigibilidade à verba objeto da execução.

A decisão transitou em julgado em 24/02/2025, não havendo qualquer causa impeditiva à sua execução direta, pela via do cumprimento de sentença.

A sentença invocou o art. 85, § 18, do CPC, para sustentar que, na ausência de fixação expressa de honorários em favor do apelante, seria necessária ação autônoma para constituição do crédito.

Ocorre que essa premissa não se aplica ao caso concreto. Houve fixação originária dos honorários, bem como sua posterior majoração pelo STJ. A ausência de inversão expressa da titularidade não afasta o caráter executivo da verba, pois, como já demonstrado, a modificação da sucumbência opera efeitos automáticos e está respaldada na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a exequibilidade do título judicial formado pela fixação de honorários advocatícios na sentença originária, pela inversão automática da sucumbência e pela majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
Determino

o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento dos honorários fixados na origem no percentual de 10%, majorados em 15% pelo STJ, incidentes sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025